Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR. ERRO MATERIAL EXISTENTE.

1- Na impugnação ao cumprimento de sentença julgada procedente no todo ou em parte, o proveito econômico do executado corresponde ao excesso de execução.

2- Verificado erro material quanto ao valor indicado no acórdão embargado como proveito econômico obtido, dá-se provimento aos embargos de declaração, com modificação do julgado, para correção do aludido erro.

3- Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar o erro material, com efeitos infringentes.